Tribunal: STF
Processo: HC 218209
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PECULATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.7.2022 por Valter Ribeiro Junior, advogado, em benefício de Vera Lucia Canzi, José Henrique Alexandre e Guilherme Henrique Canzi Alexandre, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.7.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 755.823/PR, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido os pacientes presos preventivamente em 9.7.2022 pela apontada prática dos delitos previstos nos arts. 288 (associação criminosa) e 312 (peculato, quarenta e cinco vezes) do Código Penal e no art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro). Tem-se na decisão exarada pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Santo Antônio do Sudoeste/PR (Medida Cautelar Inominada Criminal n. 0001074-28.2022.8.16.0154):



    “Narra o Parquet, em síntese, que chegou ao conhecimento da Autoridade Policial, através do boletim de ocorrência nº 2022/16281 indícios de que a acusada Vera, na qualidade de servidora pública municipal, em conluio com seu esposo e filho e outras empresas, estão envolvidos em um grande esquema criminoso de desvio de dinheiro público, pois foram constatados a emissão de inúmeros cheques, de grande vulto econômico, os quais foram revertidos em proveito dos requeridos. Aduz que considerando a presença de fortes indícios de que os denunciados são autores dos crimes de peculato e associação criminosa, a autoridade policial colheu provas que apontam a autoria delitiva em desfavor de José, Vera e Guilherme. Afirma que os valores, em tese, desviados pelos representados denotam magnitude nos prejuízos causados à municipalidade, diante dos altos valores até então levantados [R$1.969.498,29, como consta da denúncia], e que após a realização de inúmeras diligências, ofereceu denúncia em desfavor dos requeridos” (fl. 1, e-doc. 4). 



    3. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Paraná, o Habeas Corpus n. 0040402-39.2022.8.16.0000. A liminar foi indeferida pelo Juiz Substituto em Segundo Grau Marcos Vinícius da Rocha Loures Demchuk em 9.7.2022. 



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 755.823/PR no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.7.2022, o Ministro Humberto Martins, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GUILHERME HENRIQUE CANZI ALEXANDRE, JOSÉ HENRIQUE ALEXANDRE e VERA LUCIA CANZI em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (HC n. 0040402-39.2022.8.16.0000).



    Os pacientes encontram presos em cumprimento ao mandado de prisão preventiva no dia 9/7/2022, pela prática, em tese, das condutas previstas nos arts. 321 e 288 do Código Penal; e no art. 1º da Lei n. 9.613/1998, na forma do art. 69 do CP.



    O impetrante alega que o oferecimento de denúncia não é sinônimo de contemporaneidade para a medida cautelar, uma vez que os pacientes estiveram em liberdade plena durante toda a investigação, pelo que entende que não há qualquer fundamento idôneo para o decreto prisional.



    Sustenta que a decisão que decretou a prisão dos pacientes carece de fundamentação idônea (art.93, IX, da CF e art. 315, § 1º, do CPP), visto que não há nos autos qualquer motivo que justifique o abalo a ordem pública menos ainda a instrução do processo e aplicação da lei penal.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva dos pacientes.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada por órgão colegiado do Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento monocrático de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 3). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ser possível a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Assevera que o decreto prisional “carece de fundamentação idônea (art. 93, IX, da CR e art. 315, § 1º do CPP), visto que não há nos autos qualquer motivo que justifique o abalo a ordem pública menos ainda a instrução do processo e aplicação da lei penal. Os pacientes estavam em liberdade plena desde que vencera o prazo das prisões temporárias, ou seja, desde o início de fevereiro, e estavam quietos em suas vidas, simplesmente acompanhando o andamento do processo por meio do advogado impetrante, e os fatos ensejadores da investigação, remontam a anos pretéritos (2015 a novembro do ano de 2021)” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assinala que “o periculum libertatis está fundamentado pelo o oferecimento da denúncia, o que inaceitável e desprezível, devendo ser revogada a prisão dos ora pacientes de oficio por esta Colenda Corte Suprema em que toda a sociedade jurídica confia e acredita. Na espécie, não teve nenhum indicio sequer de qualquer fato novo, os fatos relatados na investigação são do mês de dezembro do ano de 2021 para trás, ou seja, não há nada de temporâneo, nem no pedido nem da decisão que decretou a prisão” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “os fatos narrados na investigação e na denúncia, dizem respeito a desvios de verbas públicas por meio do uso de cheques da Prefeitura pela paciente Vera, fazendo o uso do cargo público que ocupava, fatos estes que não teria qualquer possibilidade de dar continuidade, tendo em vista ter sido afastada do cargo com consequente exclusão do cargo. Portanto, o risco de tornar ou continuar a delinquir, como dito nos habeas corpus que antecedem a este, é nulo, é impossível, pois a paciente Vera está fora do cargo público, de modo que a reiteração delitiva é impossível. Outro elemento usado o pedido e na decisão, foi porque a sociedade estava aflita por uma resposta de justiça, então, a prisão dos ora pacientes seria a resposta mais rápida e aparente de que a justiça tinha sido feita, o que, evidentemente tem caráter de antecipação de pena” (fl. 5, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o suposto risco a instrução criminal (...) só existe na mente do nobre promotor que pleiteou a prisão e da juíza que a decretou, pois não há qualquer possibilidade de os ora pacientes atrapalharem ou frustrar a instrução criminal, e não há nada nos autos que demonstre o contrário, nada de concreto, menos ainda de que poderiam frustrar a aplicação de uma futura e suposta condenação. O risco de reiteração ou de continuidade delitiva, igualmente, como dito acima, não há nem de longe a possibilidade, pois a servidora fora afastada do cargo assim que teve a notícia dos supostos fatos” (sic, fl. 9, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona julgados deste Supremo Tribunal.



    Este o pedido:



    “Ex positis, respeitosamente requer:



    A concessão DA ORDEM DE OFÍCIO, a fim de se revogar a prisão preventiva dos ora pacientes, para que respondam o processo em liberdade, expedindo-se, por conseguinte, salvo conduto para que não sejam presos pelos mesmos fatos” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 755.823/PR, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Pelo que se tem nos autos da presente impetração, o mérito do Habeas Corpus n. 0040402-39.2022.8.16.0000 ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Paraná.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Esse indeferimento liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Ao decretar a prisão preventiva, o juízo da Vara Criminal da comarca de Santo Antônio do Sudoeste/PR (Medida Cautelar Inominada Criminal n. 0001074-28.2022.8.16.0154) concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta das condutas praticadas, que resultaram no desvio de quase dois milhões de reais do pequeno Município de Pranchita/PR, e o risco à instrução criminal:



    “Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ‘a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria’.



    Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, nota-se que a soma das penas dos crimes em tese imputados aos agentes, comina abstratamente pena máxima privativa de liberdade de 25 (vinte e cinco) anos (art. 312 e 288 CP e art. 1º da Lei nº 9.613/98, em muito superior a exigida pelo art. 313, I, do Código de Processo Penal (quatro anos).



    No tocante aos pressupostos do encarceramento, a materialidade delitiva ficou demonstrada, havendo ainda indícios suficientes da autoria, conforme se extrai do relatório parcial de auditoria (mov. 1.2), termos de depoimento (mov. 1.12/1.25 e 1.38/1.49), fotos (mov. 1.26/1.1.28), prints (mov. 1.32/1.33) e relatório final PAD (mov. 1.34/1.36).



    Conforme se infere das provas juntadas aos autos, os acusados, em tese, desviavam valores do Município de Pranchita/PR e da Fundação Hospitalar da Fronteira em proveito próprio, se utilizando de cheques emitidos pelos entes públicos para pagamento de despesas particulares, bem como aquisição de bens. Vejamos: (...)



    Tais depoimentos, bem como o relato das demais testemunhas ouvidas demonstram que os acusados ostentam padrão de vida incompatível com seus rendimentos, e possivelmente se utilizam dos valores desviados para tanto, haja vista que segundo consta, Vera receberia como servidora o salário de cerca de R$ 5.800,00, Guilherme R$ 2.200,00, e José não possui trabalho formal.



    Presentes, portanto, os indícios de autoria delitiva por parte dos investigados, restando preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.



    O fundamento para decretação da prisão preventiva no presente caso é a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, conforme autoriza o art. 312 do Código de Processo Penal.



    Na hipótese, nota-se que a conduta dos acusados é extremamente grave e causa impacto negativo não só aos cofres públicos, mas à sociedade, pois pelo que consta, especialmente o crime de peculato teria sido praticado por diversas vezes, tendo a servidora Vera inclusive se valido da confiança depositada nela por anos de trabalho na Prefeitura Municipal, para em tese induzir a erro outros servidores e se apropriar dos valores. Denota-se, portanto, que a segregação cautelar dos investigados se revela medida imprescindível e adequada para o restabelecimento e manutenção da ordem pública.



    Ademais, há que se destacar que além da gravidade dos delitos em apuração e a existência de indícios de que a prática criminosa era contínua, denota-se que as provas até então produzidas nos autos principais apontam inclusive a existência de indícios a respeito do envolvimento de empresas no desvio de verbas públicas. Assim, a decretação da prisão preventiva dos investigados se faz necessária não só à garantia da ordem pública, mas também à garantia da instrução processual – aqui entendida como garantia do devido processo legal –, a fim de impedir eventual tentativa de destruição de provas e, especialmente, de coação e ameaça à testemunhas ou demais pessoas que eventualmente tenham conhecimento dos fatos, haja vista que conforme bem pontuado pelo Parquet, a investigada Vera, pelo consta das investigações, se mostrou bastante astuta em ações desta natureza, conseguindo manter o esquema criminoso durante vários anos.



    Nesse sentido, colha-se o entendimento proferido pelo E. STJ:(…)



    Não bastasse isso, há que se considerar que como bem ressaltado pelo Ministério Público, a prisão dos acusados também é necessária para que a liberdade deles não sirva de estímulo para que outras pessoas pratiquem crimes da mesma natureza.



    Nesse ponto, destaco que ao chegar ao conhecimento público a existência da organização criminosa que se instalou na Prefeitura da pequena cidade de Pranchita/PR, causando elevado dano ao erário, é inevitável que se gere uma justificada comoção popular que demanda resposta imediata e firme do aparato judicial, o qual, sem isso, cairia em descrédito. Manter os investigados em liberdade, apesar da aparente gravidade dos atos praticados, reforçaria na população o sentimento de que autores de crimes desta natureza ficam imunes à aplicação da Lei Penal.



    Ressalta-se, ainda, que presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos, a circunstância de serem os agentes primários e possuírem bons antecedentes não é obstáculo à decretação da prisão preventiva. Nesse sentido: (…)



    Ante todas essas circunstâncias fáticas acima delineadas, a meu sentir as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos nos incisos I e II, do art. 282, do Código Processual Penal, sendo de todo recomendável a segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.



    Reitero que, conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5º, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas as determinações legais já apontadas.



    2.1. Ante o exposto, presentes os requisitos, DEFIRO a manifestação ministerial de mov. 1.1, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Vera Lucia Canzi, José Henrique Alexandre e Guilherme Henrique Canzi Alexandre, com fundamento no art. 312 e art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.



    2.2. Expeçam-se os competentes mandados de prisão em desfavor dos investigados” (fls. 1-4, e-doc. 4).



    10. A gravidade concreta das condutas e o risco à instrução criminal também foram realçados pelo Relator do Habeas Corpus n. 0040402-39.2022.8.16.0000, do Tribunal de Justiça do Paraná, ao indeferir a medida liminar requerida naquela impetração:



    “Compulsando os autos, verifica-se que a custódia preventiva dos pacientes está devidamente fundamentada na indicação de elementos concretos, retratando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal: ‘A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria’.



    Conforme apontado pela decisão que decretou a preventiva dos Pacientes, a materialidade do delito e os indícios de autoria restaram comprovados por meio do relatório parcial de auditoria (mov. 1.2), termos de depoimento (mov. 1.12/1.25 e 1.38/1.49), fotos (mov. 1.26/1.28), prints (mov. 1.32/1.33) e relatório final do PAD (mov. 1.34/1.36).



    Por seu turno, mesmo diante do afastamento do cargo e exclusão do nome da servidora dos quadros públicos, o periculum libertatis também se afigura presente, mormente para a garantia da ordem pública em razão da gravidade em concreto da conduta analisada, caracterizadora da periculosidade social por conta do modus operandi, diante da hipotética prática reiterada delitiva, consistente no desvio de verbas públicas em proveito próprio, se utilizando de cheques emitidos pelos entes públicos para pagamento de despesas particulares, bem como, no âmbito de associação criminosa, além do fundado temor existente no risco de agir no sentido de influir em outras testemunhas para prejudicar eventuais colheitas de provas, não se mostrando, portanto, hábeis a resguardar a ordem pública. Neste sentido: (...)



    No tocante ao princípio da contemporaneidade, este resta demonstrado em razão da denúncia realizada nos autos da Ação Penal sob o n. 0000013-35.2022.8.16.0154, no dia 05/7/2022, mesmo dia no qual foi requerida a prisão preventiva.



    Portanto, diante do desvio de comportamento apresentado, forçoso concluir que neste momento os Pacientes não estão aptos para o convívio em sociedade, de modo que, por ora, sua manutenção em liberdade é providência temerária, conquanto a forte probabilidade de reiteração dos ilícitos.



    Em suma, em juízo de cognição sumária, tem-se que a prisão dos Pacientes é fundamental para a garantia da ordem pública.



    3. Assim, em sede de cognição sumária, indefiro a liminar.



    4. Solicitem-se informações ao r. Juízo apontado como coator. Autorizo a Chefia da seção a assinar o expediente.



    5. Após, dê-se vista dos autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça” (fls. 2-3, e-doc. 5).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva dos pacientes. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta das condutas praticadas e no risco à instrução criminal. O juízo de primeiro grau assentou que “a decretação da prisão preventiva dos investigados se faz necessária não só à garantia da ordem pública, mas também à garantia da instrução processual – aqui entendida como garantia do devido processo legal –, a fim de impedir eventual tentativa de destruição de provas e, especialmente, de coação e ameaça às testemunhas ou demais pessoas que eventualmente tenham conhecimento dos fatos, haja vista que conforme bem pontuado pelo Parquet, a investigada Vera, pelo consta das investigações, se mostrou bastante astuta em ações desta natureza, conseguindo manter o esquema criminoso durante vários anos” (fl. 3, e-doc. 4).



    12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade dos pacientes contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta da conduta e o risco à instrução criminal constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal. Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Impossibilidade. Precedentes. Prisão preventiva. Decisão que considerou o risco à instrução criminal, ante indícios de intimidação da mãe da vítima e familiares. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. (...)



    2. ‘O fundado receio de ameaça às testemunhas legitima a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal’. Nesse sentido vão os seguintes julgados: RHC nº 126.967/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/5/15; HC nº 129.008/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/12/15; HC nº 120.865/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/9/14; e RHC nº 116.944/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/10/13 .



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 210.010-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E USO DE DOCUMENTO FALSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    3. A fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Precedentes. (...)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.402-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva.



    2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. (...)



    4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 186.621-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    14. Quanto ao requisito da contemporaneidade, não se comprova ilegalidade na decretação da custódia cautelar pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Santo Antônio do Sudoeste/PR. Na espécie, a prática delituosa foi descoberta em dezembro de 2021. Após a conclusão das investigações, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra os pacientes em 5.7.2022, quando também requereu a prisão preventiva.



    As instâncias competentes concluíram pela necessidade de segregação preventiva, pelas circunstâncias objetivas do caso, com realce para o risco à instrução criminal. Também foi realçada a extrema gravidade da conduta dos pacientes, nestes termos:



    “Na hipótese, nota-se que a conduta dos acusados é extremamente grave e causa impacto negativo não só aos cofres públicos, mas à sociedade, pois pelo que consta, especialmente o crime de peculato teria sido praticado por diversas vezes, tendo a servidora Vera inclusive se valido da confiança depositada nela por anos de trabalho na Prefeitura Municipal, para em tese induzir a erro outros servidores e se apropriar dos valores. Denota-se, portanto, que a segregação cautelar dos investigados se revela medida imprescindível e adequada para o restabelecimento e manutenção da ordem pública” (fl.3, e-doc. 4). 



    Este Supremo Tribunal concluiu que a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERRUPÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva cons